Tribunal: TJES
Processo: 5010325-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010325-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA VIEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010325-11.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: MARIA DA PENHA VIEIRA FERREIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE
INAUDITA ALTERA PARS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA DIZ QUE SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À RÉ, SENDO INFORMADA QUE O PAGAMENTO OCORRERIA EM QUANTIDADE DETERMINADA DE PARCELAS E COM DESCONTOS MENSAIS DIRETAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TODAVIA, AFIRMA QUE FOI ENGANADA E CONTRATOU EMPRÉSTIMO NO CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO - RMC, COISA PARA A QUAL NÃO AUTORIZOU TAL RESERVA E NEM SOLICITOU O ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, SITUAÇÃO QUE JÁ A FEZ PAGAR MUITO ALÉM DA DÍVIDA ORIGINAL. A PARTE AUTORA, REQUER, AO FINAL, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, CITADA, DEFENDE-SE ADUZINDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI INTEIRAMENTE REGULAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora e a inexistência de débito a ele relativo; b)
CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), qual seja a data do contrato nulo. A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional; c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da fixação (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O termo inicial para incidência de juros e correção nas indenizações por danos morais é a partir da fixação). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE ROGA PELA REFORMA DA DECISÃO SENTENCIANTE, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. A AUTORA RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE A REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 6992041 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE A CONSUMIDORA, ORA RECORRIDA, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE A RECORRIDA QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU ALGUMAS COMPRAS, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA NOS MESES SEGUINTES A UTILIZAÇÃO, ACABOU POR INCIDIR OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO NOS MESES SUBSEQUENTES.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NOS PROVENTOS DA AUTORA (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACEITAR QUE O HOMEM MÉDIO NÃO TENHA CONHECIMENTO DE QUE CASO NÃO PAGUE O VALOR TOTAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOB O SALDO RESIDUAL INCIDIRÁ OS ENCARGOS DO CRÉDITO ROTATIVO.
SENDO QUE OS VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR (VALOR MÍNIMO DA FATURA), BASICAMENTE, PAGAM OS ENCARGOS E JUROS DECORRENTES DOS DÉBITOS EM ABERTO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA, ENTENDO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DESCONTO APENAS DO VALOR MÍNIMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)